Tribunal: STM
Processo: 7000631-55.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL DO PERITO. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental em processo por deserção militar. II - A instauração do incidente de insanidade mental não constitui direito subjetivo do acusado, exigindo dúvida razoável e fundamentada sobre sua capacidade mental, lastreada em elementos concretos dos autos. III - O magistrado possui discricionariedade regrada para avaliar a pertinência e a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir diligências desnecessárias ou desprovidas de substrato probatório mínimo. IV - A mera vinculação do perito à instituição militar não configura causa de suspeição ou impedimento, sendo necessária a demonstração concreta de interesse direto ou parcialidade, conforme arts. 38 e 52 do CPPM. V - Ausência de elementos nos autos capazes de suscitar dúvida fundada sobre a sanidade mental do impetrante ao tempo dos fatos, prevalecendo a presunção de normalidade mental. VI - Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000631-55.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: PABLO VANGLON ROMEU
ADVOGADO(A): VERA LÚCIA DE LAIA (OAB MG195446)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
MANDADO DE SEGURANÇA E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
RATIFICAR OS TERMOS DA LIMINAR E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA,
MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000631-55.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
IMPETRANTE: PABLO VANGLON ROMEU
ADVOGADO(A): VERA LÚCIA DE LAIA (OAB MG195446)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A
HIGIDEZ
MENTAL
DO
ACUSADO.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO MAGISTRADO. VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL DO
PERITO. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
I- Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de
instauração de incidente de insanidade mental em processo por deserção militar.
II - A instauração do incidente de insanidade mental não constitui direito
subjetivo do acusado, exigindo dúvida razoável e fundamentada sobre sua
capacidade mental, lastreada em elementos concretos dos autos.
III - O magistrado possui discricionariedade regrada para avaliar a pertinência e
a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir diligências
desnecessárias ou desprovidas de substrato probatório mínimo.
IV - A mera vinculação do perito à instituição militar não configura causa de
suspeição ou impedimento, sendo necessária a demonstração concreta de
interesse direto ou parcialidade, conforme arts. 38 e 52 do CPPM.
V - Ausência de elementos nos autos capazes de suscitar dúvida fundada sobre a
sanidade mental do impetrante ao tempo dos fatos, prevalecendo a presunção de
normalidade mental.
VI - Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em ratificar os termos da liminar e em denegar a ordem
pleiteada, mantendo incólume a Decisão proferida pelo Juízo de origem.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Mandado de Segurança (MS) impetrado pela Defesa constituída
do Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil (3° SG MB) Pablo Vanglon Romeu, com pedido
liminar, contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade
mental, a ser realizado por perito civil, conforme solicitado pelo Impetrante.
Na origem, o ato questionado foi proferido no curso da Ação Penal Militar
(APM) 7000524-78.2025.7.01.0001, em que o Impetrante responde pela suposta prática do
delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção.
Em 12.5.2025, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o
Impetrante, que foi recebida em 14.5.2025.
Durante a tramitação processual, em 31.7.2025, a Defesa apresentou
requerimento com as seguintes solicitações: i. intimação das testemunhas militares por ela
indicadas; ii. realização de perícia psiquiátrica no Réu para averiguar seu estado mental nos
meses anteriores à suposta deserção; iii. fornecimento de informações sobre a carga horária
dos militares do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do
Amaral Oliveira (CIAAN).
Na Decisão de 8.8.2025, o Juízo de origem deferiu os pedidos relacionados às
testemunhas e às informações sobre a carga horária, e determinou a intimação do Parquet
castrense para se manifestar quanto ao pleito de instauração de incidente de insanidade
mental.
Em 13.8.2025, o MPM manifestou-se contrariamente ao pedido supracitado,
sustentando a inexistência de indicativos de comprometimento da capacidade de
entendimento ou autodeterminação do Acusado durante a persecução penal.
Por seu turno, em 15.8.2025, a Defesa apresentou impugnação ao Laudo
Psiquiátrico emitido pela Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil
(UISM/MB), sob a alegação de suspeição e de falta de imparcialidade, bem como reiterou o
pedido de perícia por profissional civil independente.
Na Decisão de 27.8.2025, o Juízo de primeira instância indeferiu o
requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, por considerar que não havia
elementos mínimos nos autos capazes de suscitar dúvida razoável sobre a higidez mental do
Acusado ao tempo dos fatos. Consignou, ainda, que a mera vinculação do perito à Instituição
Militar não configura, por si só, causa de suspeição ou impedimento, sendo necessária a
demonstração de interesse direto ou parcialidade, o que não se verificou no caso concreto.
Na mesma Decisão, determinou a intimação do MPM para se manifestar sobre a
exposição de dados pessoais realizada pela Defesa, sem autorização, referentes a prontuários
e informações médicas constantes dos eventos processuais indicados, bem como estabeleceu,
desde logo, a classificação dos documentos sob segredo de justiça.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão dessa denegação, o Impetrante manejou esta Ação Mandamental. Em
sua argumentação, sustenta possuir direito líquido e certo a ser submetido a uma perícia
psiquiátrica realizada por perito independente, não vinculado à Marinha do Brasil, a ser
nomeado pelo Juízo a quo dentre profissionais de instituição civil.
Liminarmente, requereu que: i. seja realizada perícia psiquiátrica por perito
independente; ii. seja assegurada às partes a indicação de assistente técnico e a apresentação
de quesitos; iii. seja oficiado ao Juízo de origem para franquear o acesso aos documentos
médicos e administrativos necessários à análise pericial, bem como para agendar a entrevista
clínica com o Réu.
No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida.
Distribuído o Mandamus a este Relator, antes do exame da medida liminar
pretendida, determinei que fossem requisitadas informações ao julgador de primeiro grau e
que os autos fossem encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a
fim de que essa se manifestasse na condição de custos iuris.
Intimada para, em caso de aquiescência, ingressar no feito, na forma do art. 7º,
inciso II, da Lei 12.016/2009, a Advocacia-Geral da União informou ter interesse na lide e
requereu a intimação de todas as Decisões e Despachos proferidos nesta Ação Mandamental.
As informações do Juiz a quo foram colacionadas ao processo em 16.9.2025
(Evento 10 do Writ), por meio das quais a Autoridade Coatora prestou esclarecimentos sobre
a cronologia processual, reiterando os fundamentos da Decisão impugnada, especialmente
quanto à ausência de elementos que demonstrassem dúvida razoável sobre a sanidade mental
do Acusado.
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento do Mandamus, pelo
indeferimento da liminar requerida e, no mérito, pela denegação da ordem. Por fim, requereu
o desentranhamento dos documentos, consistentes em prontuários e informações médicas de
pessoa estranha ao processo.
Retornaram os autos conclusos para exame do pedido liminar, o qual foi
indeferido por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 7º, inciso III, da Lei
12.016/2009.
Nesse contexto, reconheceu-se a ilicitude dos documentos médicos sigilosos de
terceiros juntados pela Defesa, determinando seu imediato desentranhamento e posterior
comunicação à nobre PGJM para providências cabíveis.
A Decisão foi assim ementada:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO MAGISTRADO. DOCUMENTOS MÉDICOS DE TERCEIROS. PROVA
ILÍCITA. DESENTRANHAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - Mandado de Segurança impetrado contra Decisão que indeferiu pedido de instauração de
incidente de insanidade mental, a ser realizado por perito civil em processo de deserção
militar.
II - A instauração de incidente de insanidade mental não é automática. Desse modo, exige
dúvida fundada sobre a sanidade mental do réu, não bastando o simples requerimento da
parte ou a apresentação de alegações genéricas.
III - O magistrado possui discricionariedade regrada para avaliar a pertinência e a
necessidade das provas requeridas, podendo indeferir diligências desnecessárias ao deslinde
da causa.
IV - A vinculação do perito à instituição militar não configura, por si só, causa de suspeição
ou impedimento, sendo necessária a demonstração de interesse direto ou parcialidade.
V - Ausência dos requisitos para a concessão da liminar.
VI - Documentos médicos sigilosos de terceiros juntados pela Defesa constituem prova ilícita,
violando o direito à intimidade (art. 5º, X, CF) e a Lei Geral de Proteção de Dados.
VII - Liminar indeferida. Determinou-se o desentranhamento dos documentos ilícitos e a
comunicação para providências cabíveis em relação à Defesa do Impetrante.
As partes foram intimadas da Decisão em 29.9.2025.
Os autos foram encaminhados para julgamento em Plenário.
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Defesa
constituída do 3° SG MB Pablo Vanglon Romeu contra a Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de
insanidade mental, a ser realizado por perito civil, conforme solicitado pelo Acusado.
Preliminarmente, impõe-se examinar a presença dos requisitos de
admissibilidade na Ação Mandamental em comento.
1. Da admissibilidade do Mandado de Segurança
O art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República de 1988 (CR/1988), ao
discorrer sobre o MS, conceitua-o como uma ação ajuizada com o fito de proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público.
No caso concreto, a Decisão impugnada – indeferimento de pedido de
instauração de incidente de insanidade mental- foi proferida no curso da APM 7000524-
78.2025.7.01.0001, em que o Impetrante responde pela suposta prática do delito previsto no
art. 187 do CPM – deserção.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, pode-se questionar se o MS seria, de fato, cabível à espécie. Isso
porque a alínea “g” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê a
possibilidade de interposição do Recurso em Sentido Estrito (RSE) contra decisão que julgar
improcedente o corpo de delito ou outros exames. O mencionado dispositivo abrange,
portanto, o exame de sanidade mental objeto do incidente cuja instauração foi indeferida na
origem (art. 156 e seguintes; art. 330, alínea “c”, todos do CPPM).
No entanto, o artigo supracitado prevê hipótese que se refere, em verdade, à
decisão judicial na qual se julga improcedente, no mérito, a alegação de insanidade mental.
Por sua vez, o caso em exame refere-se à situação diversa e anterior ao mérito,
qual seja, decisão na qual houve indeferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade mental.
Assim, como essa hipótese não está prevista como objeto de interposição do
RSE, não há óbice ao cabimento deste Mandamus.
A respeito do tema, é pacífico o entendimento desta Corte, conforme se
depreende dos julgados acostados:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALINEA "Q", DO CPPM. DECISÃO QUE
NÃO RECEBEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR. CONHECIMENTO.
MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO DO
ART. 516 DO CPPM. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE DO
ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - É cabível o Recurso em Sentido
Estrito interposto com fundamento no art. 516, alínea "q", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), contra decisão que não recebeu recurso em sentido estrito anterior. II - A
apresentação tardia das razões recursais, após a tempestiva interposição do recurso, não
impede o seu conhecimento, pois constitui mera irregularidade e valoriza os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III - No mérito, o indeferimento do
pedido de instauração de incidente de insanidade mental não se amolda às hipóteses de
cabimento de Recurso em Sentido Estrito previstas no rol taxativo do art. 516 do CPPM,
notadamente na alínea "g", que pressupõe o julgamento de improcedência de exame, e não
o indeferimento de sua instauração. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça. IV - A instauração do incidente de insanidade mental não é direito subjetivo do
Acusado, dependendo da existência de dúvida razoável e fundamentada sobre sua
imputabilidade, lastreada em elementos concretos, que não se verificam no presente caso
apenas pela declaração do Réu em interrogatório. V - A decisão de primeiro grau que
indeferiu a perícia não incorreu em ilegalidade ou arbitrariedade, estando em consonância
com a jurisprudência pátria. VI - Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a
decisão hostilizada. Decisão unânime. (STM. RSE 7000123-12.2025.7.00.0000. Rel. Min. José
Barroso Filho. Julgado em 18.6.2025. Publicado em 2.7.2025; grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IPM. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIDA. A alínea "g" do art. 516 da Lei Adjetiva Castrense não
contempla o indeferimento de submissão do indiciado ao exame de insanidade mental.
Como assentado nesta Corte de Justiça, é incabível a interposição do Recurso em Sentido
Estrito de simples indeferimento de diligência, uma vez que o referido artigo é taxativo quanto
à hipótese de incidência. Não há demonstração de prejuízo a permitir o recebimento do
Recurso, tão somente, para determinar a baixa dos autos à autoridade judiciária militar. Pode
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Ministério Público Militar requerer as diligências diretamente ao órgão competente, não
havendo interesse recursal. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida.
Unanimidade. (STM. RSE 0000172-90.2012.7.11.0011. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 6.8.2015. Publicado em 3.9.2015; grifo nosso).
A propósito, decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento
jurisdicional que decida incidente de insanidade mental (art. 149-154 do CPP). Ademais, não
se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita se cogitar o
uso de interpretação extensiva para impugnar decisão sobre incidente de insanidade mental.
Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, não é possível a aplicação de interpretação
analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em sentido estrito
interposto na origem não deveria ter sido conhecido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp
1.699.071/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4.9.2018).
Sobre o instrumento cabível diante da decisão judicial de indeferimento do
pedido de instauração de incidente de insanidade mental, Renato Brasileiro assim leciona:
Quanto à decisão que indefere o requerimento de instauração de incidente de insanidade
mental é cabível impetração de habeas corpus, desde que haja risco potencial à liberdade de
locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião de
futura e eventual apelação. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8. ed.
volume único. revista, atualizada e ampliada. São Paulo. JusPodivm, 2020, p. 1296.)
No caso concreto, contudo, não há ameaça ou restrição ao direito de ir e vir, o
que torna incabível o emprego do habeas corpus. Nessa mesma linha, não há busca por
informações relativas ao Impetrante que constem em registros ou bancos de dados públicos
ou governamentais, tampouco interesse na retificação de dados. Com isso, não se trata de
circunstância em que caiba habeas data.
Assim, verifica-se que o Mandado de Segurança se apresenta como via
processual adequada para o questionamento da Decisão impugnada, haja vista a inexistência
de recurso próprio dotado de efeito suspensivo que pudesse obstar o prosseguimento do feito
até o julgamento, já designado para data próxima.
Quanto à natureza do direito invocado, o causídico sustenta a existência de
direito líquido e certo à realização de perícia psiquiátrica por profissional independente,
alegando que a negativa dessa diligência configura cerceamento de defesa e violação aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A
propósito, cabe ressaltar que o direito líquido e certo, para fins de cabimento do MS,
caracteriza-se pela possibilidade de sua comprovação de plano, mediante documentos que
instruem a inicial, sem necessidade de dilação probatória.
No caso dos autos, a existência ou não do direito alegado é aferível mediante a
análise de prova pré-constituída, isto é, dos documentos acostados à Inicial e das informações
prestadas pela Autoridade Coatora, prescindindo de produção probatória. A questão resume-
se à verificação da legalidade da Decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente
de insanidade mental, o que pode ser examinado de plano, por meio de cotejo entre o ato
impugnado e as normas processuais aplicáveis. Configura-se, portanto, direito passível de
tutela pela via mandamental, ainda que ao final se possa concluir pela ausência de ilegalidade
no ato questionado.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superadas essas questões, impõe-se reconhecer que a tempestividade da
impetração se encontra devidamente demonstrada. A Decisão impugnada foi proferida em
27.8.2025, e o Mandado de Segurança em comento foi protocolado dentro do prazo
decadencial de 120 dias estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade e ausentes
quaisquer óbices ao conhecimento da impetração, voto pelo conhecimento deste
Mandamus.
2. Do mérito
Superada a fase de admissibilidade, passa-se ao mérito. A questão central
consiste em verificar se a Decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de
insanidade mental configura ato ilegal ou abusivo capaz de violar direito líquido e certo do
Impetrante, de modo a justificar a concessão da segurança pretendida.
A análise detida dos autos revela que não assiste razão ao Impetrante. Com
efeito, a Decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita
consonância com o ordenamento jurídico pátrio, o que não permite falar em ilegalidade ou
abuso de poder por parte da Autoridade Coatora.
O CPPM, em seus artigos 156 a 164, regula o incidente de insanidade mental,
estabelecendo que tal medida processual deve ser instaurada quando houver dúvida sobre a
integridade mental do acusado. Nesse caso, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do
MPM, do curador, do defensor ou do órgão de direção do processo, que este seja submetido a
exame médico-legal.
A dúvida apresentada pelo legislador não pode ser meramente alegada ou
presumida pela parte interessada. Na verdade, deve estar fundada em elementos concretos
dos autos, capazes de suscitar questionamento razoável e fundamentado sobre a capacidade
de entendimento e autodeterminação do agente ao tempo da prática delitiva ou de
acompanhar os atos processuais.
A jurisprudência desta Corte Castrense, de forma reiterada e pacífica, tem
assentado o entendimento de que a instauração do incidente de insanidade mental exige a
presença de indícios suficientes que abalem a presunção de normalidade mental do acusado.
Não basta o simples requerimento defensivo ou a apresentação de alegações genéricas
desacompanhadas de substrato probatório mínimo. A propósito:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ART. 299 DO
CPM. DESACATO A MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar (CPM),
configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no exercício de função ou
em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e consciente de agir. 2. Não foi
demonstrado ou evidenciado nenhum elemento que pudesse suprimir ou prejudicar a
capacidade da Apelante de entender a ilicitude de seus atos no momento dos fatos. 3. A
prova testemunhal colhida durante a instrução criminal foi harmônica ao demonstrar a
autoria e a materialidade do delito, confirmando que a Apelante proferiu ofensas contra o
Oficial no exercício de sua função. 4. O sentimento particular do Ofendido em relação à
ofensa é irrelevante para a configuração do crime de desacato, que se consuma com a prática
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de qualquer ato que traduza o menosprezo à autoridade militar. 5. Não se verificaram nos
autos quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que pudessem beneficiar a
Apelante, restando devidamente comprovada a intenção de desrespeitar a autoridade do
militar. 6. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido. Decisão por maioria. (STM.
AP 7001144-61.2023.7.01.0001. Rel. Min. Guido Amin Naves. Julgado em 14.8.2025.
Publicado em 11.9.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE ALTERAÇÃO
DA HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO. JULGAMENTO UNÂNIME. I - Correição Parcial requerida pela DPU contra
decisão que indeferiu requerimento de instauração de Incidente de Insanidade Mental em
Ação Penal Militar. A defesa busca a reforma da decisão, alegando a necessidade da
realização de exame médico-legal. II - Entretanto, a instauração do Incidente de Insanidade
Mental não é obrigatória e se condiciona à existência de dúvida fundada sobre a sanidade
mental do réu, não bastando o simples requerimento da parte. III - Os documentos médicos
acostados aos autos não são, isoladamente, capazes de fundamentar a dúvida razoável
exigida, devendo prevalecer a decisão que negou o incidente. IV - Correição Parcial
conhecida e indeferida. Decisão unânime. (STM. CP 7000276-45.2025.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 14.8.2025. Publicado em 22.8.2025; grifo
nosso).
Por meio das provas apresentadas no processo originário, verifica-se que
inexistem elementos capazes de suscitar dúvida razoável sobre a higidez mental do
Impetrante à época dos fatos. O Magistrado, no exercício regular de seu poder-dever
instrutório, examinou cuidadosamente o pedido defensivo e concluiu, de forma
fundamentada, pela ausência de indicativos mínimos que justificassem a instauração do
incidente pretendido. Quanto ao ponto, transcrevo trecho do argumento apresentado pelo
Juízo de origem (Evento 73 APM):
No mérito, verifica-se que a defesa, na primeira petição requereu o exame pericial para
averiguar o estado mental do réu nos meses que antecederam a suposta deserção, sem
apresentar argumentos plausíveis. Já na segunda manifestação, a Defesa alega suspeição e
falta de imparcialidade do laudo emitido por médico da Marinha do Brasil, mas, novamente,
sem trazer fundamentos ou situações de fato capazes de sustentar a alegação, como as
hipóteses do art. 38, que podem ser aplicadas aos peritos, nos termos do art. 53, ambos do
CPPM. Cumpre salientar que a simples vinculação do perito à instituição militar não
configura, por si só, causa de suspeição ou impedimento, sendo necessária a demonstração de
interesse direto ou parcialidade, o que não se verificou no caso concreto. Do contrário,
esvaziar-se-ia a legislação administrativa e penal que rege o Direito Castrense. Para
fundamentar sua argumentação, a Defesa anexou documentos, como prontuários ou
informações médicas contendo dados pessoais vinculadas a outros processos, sem qualquer
relação com o presente feito e sem autorização expressa do titular dos dados ou autorização
judicial prévia. Todavia, a mera menção a casos específicos não constitui prova de interesse,
parcialidade ou generalização de conduta institucional.
Ao contrário dessa alegação do Impetrante sobre eventual nulidade, a
jurisprudência consolidada desta Corte assenta que o indeferimento fundamentado de prova
pericial não constitui nulidade processual quando outros meios probatórios permitem o
adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. O direito à prova não é absoluto e
encontra limites na razoabilidade e na necessidade da diligência requerida para o
esclarecimento dos fatos, conforme os seguintes julgados:
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO CPPM. DEFESA
CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO.
ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO
ABSOLUTO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO
CONCRETO
E
IRREPARÁVEL
AO
DIREITO
DA
PARTE.
CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM,
é medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que configure erro in
procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante ou prejuízo grave e de
difícil reparação. 2 - O indeferimento de diligência requerida pela Defesa, quando formulada
de forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de elementos que viabilizem sua
execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando descumprimento do ônus
probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do CPP, aplicado subsidiariamente. 3 - O
direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da legalidade,
pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de providências protelatórias ou de
baixa relevância probatória, especialmente em feitos com tramitação prolongada e em fase
avançada, a fim de preservar a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF). 4 - O
efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter excepcional, quando
demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não se
verifica quando ausente risco concreto e irreparável decorrente da manutenção da decisão
impugnada. Ademais, tratando-se de reiteração de pedido já apreciado por esta Corte em sede
de Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade fática ou jurídica capaz de ensejar
reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou precedentes que autorizem a
concessão do efeito suspensivo. 5 - Ausente qualquer vício processual grave ou ilegalidade
apta a justificar a medida correicional, impõe-se o indeferimento do pedido. 6 - Correição
Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime. (STM. CP 7000289-44.2025.7.00.0000. Rel.
Min. Leonardo Puntel. Julgado em 14.8.2025. Publicado em 11.9.2025).
Ademais, a Defesa aduz que a vinculação institucional dos peritos da
UISM/MB ensejaria suspeição ou falta de imparcialidade, sob o argumento de que a
hierarquia militar poderia comprometer a isenção técnica dos profissionais. Essa tese,
contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico e representa generalização indevida
que não se sustenta sob análise criteriosa.
Como se sabe, a simples vinculação funcional do perito à instituição militar não
configura, por si só, causa de impedimento ou suspeição. Nesse sentido, a legislação
processual estabelece requisitos específicos para a caracterização dessas situações, previstas
no art. 52 (causas de impedimento do perito) e no art. 38, c/c o art. 53 (causas de suspeição
do juiz, aplicadas ao perito por força de norma de extensão), todos do CPPM.
Assim, para a configuração da parcialidade desse especialista, seria necessária a
caracterização concreta de interesse direto no resultado da perícia ou a presença de elementos
que comprometessem sua isenção técnica.
Desse modo, a suspeição do perito exige que seja demonstrado que ele é
inimigo de qualquer uma das partes (art. 38, alínea “a”, do CPPM), ou seu credor ou devedor,
tutor ou curador (art. 38, alínea “i”, do CPPM), entre outras hipóteses legais.
No caso dos autos, a Defesa não comprovou a ocorrência de qualquer das
hipóteses legais que justificariam o afastamento dos profissionais vinculados à Marinha.
Limitou-se a fazer ilações genéricas sobre eventual parcialidade decorrente da subordinação
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierárquica, sem apresentar elementos concretos que evidenciassem comprometimento da
imparcialidade técnica dos peritos da UISM/MB.
Cabe destacar que o corpo técnico da área de saúde das Forças Armadas possui
formação especializada, submete-se aos mesmos padrões éticos que regem o exercício
profissional das instituições militares e encontra-se vinculado aos respectivos conselhos de
classe. A presunção de parcialidade fundada exclusivamente na vinculação institucional
representa indevida generalização que ofende a dignidade e a competência desses
profissionais, além de carecer de fundamentação legal ou jurisprudencial.
Importante asseverar que a Defesa não expôs, na peça inaugural deste
Mandamus ou no processo originário, laudos médicos, atestados psiquiátricos, pareceres
técnicos ou qualquer elemento de natureza científica que pudesse fundamentar dúvida sobre a
capacidade mental do Acusado. Em verdade, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre
o ambiente laboral opressor, e sobre supostas enfermidades do Réu, sem apresentar substrato
probatório mínimo que corroborasse tais assertivas.
Por fim, denota-se que não há espaço para, na via estreita do MS, revolver
matéria fático-probatória, a fim de examinar a ocorrência ou não dos fatos imputados e tidos
como comprovados. Quanto ao ponto, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA.
ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE DIVULGAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS.
ANÁLISE
DE
CONTEÚDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, os recorrentes impetraram mandado de segurança contra ato da Comissão do
XVII Concurso Público para ingresso na carreira da Magistratura do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, representada pelo Presidente da Comissão, objetivando a anulação dos
atos administrativos de correção e divulgação das notas das provas discursivas, alegando
falta de motivação e transparência na correção das provas, além de erros no sistema de
interposição de recursos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região denegou a segurança.
II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito
líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente
aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente
exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.
III - É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na
apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de
indevida interferência no mérito do ato administrativo (AgInt no RMS n. 72.681/DF, relator
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).
IV - Da análise dos documentos e informações constantes dos autos, não se observa,
incontestavelmente, a existência de nenhuma ilegalidade cometida nas correções das provas
discursivas que pudesse ensejar a intervenção do Poder Judiciário no caso.
V - Pelo que se observa, foi garantida aos candidatos a possibilidade de interposição de
recurso contra a correção das provas discursivas, com divulgação antecipada do espelho
individual de correção, bem como a divulgação dos critérios de correção, de modo a garantir
o exercício integral do contraditório e da ampla defesa, nos termos previstos no edital do
certame.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Além disso, vale destacar que, consoante bem explicitado pelo i. representante do Parquet
Federal em seu parecer (fls. 481-494), por provocação dos ora recorrentes, foi instaurado
Procedimento de Controle Administrativo perante o CNJ para apurar as mesmas alegações do
presente mandamus, o qual foi julgado improcedente perante o Conselho.
VII - Como se observa, o direito perseguido pelos recorrentes não se mostra líquido e certo,
não merecendo nenhum reparo o acórdão ora recorrido.
VIII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no RMS 76.193/DF. Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma. Julgado em 27.8.2025. Publicado em 1º.9.2025; grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PORTARIA ESTADUAL SRE 59/2023. SÚMULA N.
280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II - O mandado de segurança está condicionado à comprovação de direito líquido e certo,
assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída,
não se admitindo nesse procedimento especial dilação probatória.
III - Rever o entendimento adotado pela Corte de origem, para examinar a presença dos
pressupostos autorizadores da impetração do Mandado de Segurança, referentes ao direito
líquido e certo e ao reexame da eventual desnecessidade de realização de dilação probatória,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal.
V - À vista da incidência do óbice constante da Súmula n. 7 desta Corte, o recurso especial
também não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
porquanto, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, faz-se
necessário o reexame de fatos e provas.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
VII - Agravo Interno improvido.
(STJ. AgInt no REsp 2.207.341/SP. Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgado
em 12.8.2025. Publicado em 15.8.2025; grifo nosso).
3. Do dispositivo
Ante o exposto, conheço do Mandado de Segurança e, no mérito, ratifico os
termos da liminar e denego a ordem pleiteada, mantendo incólume a Decisão proferida pelo
Juízo de origem.
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376951v8 e do código CRC 046ccf1e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/11/2025, às 18:59:30
7000631-55.2025.7.00.0000
40001376951 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR